Tribunal: TJMT
Processo: 1065080-34.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065080-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PEDRO DOMINGUES ZEQUINI - CPF: 042.240.308-37 (RECORRIDO), DENISE FERNANDES BERGO - CPF: 540.769.000-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL. REVISIONAL. MÉDIA DE CONSUMO. LEITURA PLURIMENSAL (
ART. 271 DA RES. Nº 1.000/2021-ANEEL
). DISCREPÂNCIA COM CICLOS ANERIORES. IRREGULARIDADE DA LEITURA.
REVISÃO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. DANO MORAL AFASTADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso Inominado Cível interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência dos débitos referentes aos meses de novembro/2024, fevereiro/2025, maio/2025 e agosto/2025, determinar o refaturamento com base na média histórica de consumo e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.500,00. O recorrido alegou cobrança excessiva em unidade consumidora rural submetida ao regime de leitura plurimensal, bem como negativação indevida decorrente das faturas impugnadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as cobranças realizadas nos meses impugnados, em regime de leitura plurimensal, observaram a regularidade técnica e normativa exigida pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL; e (ii) estabelecer se a negativação decorrente das faturas controvertidas enseja indenização por dano moral diante da ausência de comprovação das condições pessoais do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Aplica-se a inversão do ônus da prova em razão da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, conforme art. 14 do CDC. O histórico de consumo da unidade consumidora rural demonstra discrepâncias abruptas e periódicas incompatíveis com o perfil do imóvel, caracterizado por ausência de atividade produtiva e reduzida carga instalada. A adoção do regime de leitura plurimensal previsto no art. 271 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL não afasta o dever da concessionária de justificar tecnicamente aumentos expressivos e atípicos de consumo. Fotografias do medidor e mera referência à leitura plurimensal não constituem prova suficiente para comprovar a regularidade do faturamento diante da expressiva divergência entre os ciclos de consumo. A ausência de laudo técnico do INMETRO acerca da regularidade do medidor impede a comprovação da legitimidade das cobranças excessivas. A inexistência de justificativa técnica plausível autoriza a revisão das faturas com base na média histórica de consumo da unidade consumidora. Embora a negativação decorrente das faturas controvertidas tenha sido comprovada, o consumidor não apresentou extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito aptos a demonstrar inexistência de inscrições preexistentes. A ausência de comprovação das condições pessoais do lesado inviabiliza o reconhecimento do dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do STJ e da Súmula 52 da Turma Recursal do TJMT.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
A leitura plurimensal prevista na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL não dispensa a concessionária de comprovar tecnicamente a regularidade de consumo manifestamente discrepante da média histórica da unidade consumidora. A ausência de laudo técnico apto a demonstrar a regularidade do medidor e a justificativa do aumento expressivo de consumo autoriza a revisão do faturamento com base na média histórica. A negativação indevida não gera automaticamente dano moral quando o consumidor deixa de apresentar extratos atualizados dos órgãos de proteção ao crédito que permitam verificar a existência de inscrições preexistentes.
Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, art. 271.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 27.11.2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.02.2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.08.2024; TJMT, RI nº 1001170-26.2022.8.11.0005, Rel. Juiz Claudio Roberto Zeni Guimaraes, TRU, j. 17.07.2023; TJMT, RApC nº 1060509-07.2019.8.11.0041, Relª. Desª. Marilsen Andrade Addario, 2ª CDPv, j. 12.07.2023; STJ, REsp nº 1.386.424/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Relª. p/ acórdão Minª. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 27.04.2016; STJ, AgInt no AREsp nº 2.245.224/SP, Relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16.10.2023; TJMT, RCL nº 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, SDPv, j. 08.05.2025; TJMT, RCL nº 1017386-09.2024.8.11.0000, Relª. Desª. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, SDPv, j. 21.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de (
id. 353266931 - reclamação nº 1065080-34.2025.8.11.0001 - Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que julgou procedentes os pedidos declarando inexistente os débitos dos meses de novembro/2024, fevereiro, maio e agosto/2025, determinando a refaturamento com base na média histórica de consumo, com dano moral (
R$ 2.500,00
-
dois mil e quinhentos reais
).

V O T O R E L A T O R

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- que o imóvel do Recorrido está situado em zona rural, no município de Conquista D'Oeste/MT, Unidade Consumidora 6/2545523-9, classificada como B2 Rural Residencial (id. 353266926); - foi adotado o regime de leitura plurimensal do consumo de energia elétrica, nos termos da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL (id. 353266925); - o Recorrido realizou reclamação administrativa junto à Energisa (protocolo nº 313982362), sem obter solução satisfatória (id. 353266911); - foi lavrado aviso de protesto referente à fatura de maio/2025 R$ 1.465,89 (mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), com data limite para pagamento em 18/9/2025 (id. 353266910); - a concessionária não apresentou laudo técnico do INMETRO que atestasse a regularidade do medidor instalado na unidade consumidora.

— Do histórico de consumo e da discrepância verificada.

Os documentos acostados aos autos como faturas e histórico de contas (
id ́s. 353266907,353266926, 353266927 e 353266929
) demonstram, de forma inequívoca, a existência de expressiva discrepância entre o consumo habitual da unidade consumidora e os valores faturados nos meses impugnados.

O histórico da UC n.º 6/2545523-9 revela que, nos ciclos regulares compreendidos entre agosto e outubro de 2024, o faturamento foi realizado com base no custo de disponibilidade mínimo da fase, registrando-se consumo de 50 kWh em cada um desses meses, o que resultou em cobranças nos valores de R$ 75,69 (
setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos
), R$ 47,10 (
quarenta e sete reais e dez centavos
) e R$ 12,14 (
doze reais e quatorze centavos
), respectivamente. Tal padrão de consumo reduzido mostra-se compatível com a realidade da propriedade, consistente em imóvel rural sem atividade produtiva, contando apenas com dois funcionários responsáveis pela manutenção do local.

Contudo, em novembro de 2024, o consumo faturado elevou-se abruptamente para 909 kWh, gerando fatura no valor de R$ 863,75 (
oitocentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos
), montante que representa aumento aproximado de 435% (
quatrocentos e trinta e cinco
) por cento em relação à média histórica da unidade consumidora, estimada em cerca de 169,77 kWh (
id. 353266907
).

Nos meses subsequentes, dezembro de 2024 e janeiro de 2025, o consumo retornou a patamares regulares, registrando c166 kWh e 175 kWh, respectivamente. Entretanto, em fevereiro de 2025, verificou-se novo aumento expressivo, com faturamento 416 kWh e cobrança de R$ 448,68 (
quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos
), correspondente a acréscimo de cento e quarenta e cinco por cento sobre a média histórica (
id ́s. 353266907 e 353266908
).

Após dois meses de consumo regular, em março e abril/2025, com registros 192 kWh e 202 kWh, respectivamente, o mesmo padrão voltou a ocorrer em maio/2025, ocasião em que o consumo faturado atingiu 1.363 kWh, resultando em cobrança de R$ 1.465,89 (
mil quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos
), valor superior em mais de setecentos por cento à média histórica da unidade consumidora (
id ́s. 353266907 e 353266908
). Foi precisamente essa fatura que deu ensejo ao aviso de protesto encaminhado ao Recorrido (
id. 353266910
).

O ápice da discrepância ocorreu em agosto/2025, quando o consumo faturado alcançou 2.397 kWh, gerando cobrança de R$ 2.784,76 (
dois mil setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos
), quantia que representa aumento superior a 1.300% em relação à média histórica, isto é, mais de 14 (
quatorze
) vezes o consumo médio habitual da unidade consumidora (
id ́s. 353266907, 353266908 e 353266909
). Esse padrão de elevações abruptas e periódicas, intercaladas por meses de consumo regular, em propriedade rural sem atividade produtiva e com carga instalada de apenas 434 watts (
id. 353266926
), evidencia manifesta incompatibilidade entre o perfil da unidade consumidora e os valores faturados nos meses contestados.

- Leitura plurimensal. - acúmulo de consumo
.

No caso em exame, ainda que seja admitida a possibilidade de realização da leitura do consumo de energia elétrica em área rural de forma plurimensal, nos termos do art. 271 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, é imprescindível que haja justificativa clara e objetiva diante de aumento expressivo no consumo, como se verificou nas faturas referentes aos meses impugnados.

A suposta regularidade do consumo foi indicada pela Recorrente exclusivamente com base na forma de leitura prevista na referida resolução da ANEEL e em registros fotográficos do medidor
(id ́s. 353266925 e 353266933)
. Contudo, tais elementos, por si sós, são insuficientes para afastar a presunção de irregularidade diante da discrepância flagrante verificada.

A suposta regularidade do consumo foi indicada pela Recorrente exclusivamente com base na forma de leitura prevista na referida resolução da ANEEL e em registros fotográficos do medidor
(id ́s. 353266925 e 353266933)
. Contudo, tais elementos, por si sós, são insuficientes para afastar a presunção de irregularidade diante da discrepância flagrante verificada.

Assim, diante da ausência de laudo do INMETRO que ateste a regularidade dos medidores, cabia à parte reclamada demonstrar a causa das cobranças excessivas, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Desse modo, inexistindo justificativa técnica plausível para o aumento significativo do consumo em relação ao período imediatamente anterior, revela-se possível a revisão dos valores faturados. Precedentes. (
TJMT – TRU – RI nº 1001170-26.2022.8.11.0005 – rel. Juiz CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES – j. 17/07/2023 - DJE 21/07/2023
); (
TJMT – 2ª CDPv - RApC nº 1060509-07.2019.8.11.0041 – relª. Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. 12/07/2023 - DJE 19/07/2023
); (
TJMT – RApC nº 10001659020198110031 - rel. Desembargador SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 19/10/2021 - DJe: 25/10/2021
) e (
TJMT – TR – RI nº 10438423220208110001 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR – j. 19/10/2021 - DJe 21/10/2021
).

- Da negativação.

A negativação em nome da parte Recorrente, restou incontroversa (
id.

353266910
).

- Do dano moral
.

Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (
art. 14, do CDC
).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (
negativação indevida
), deixou o(
a
) consumidor(
a
) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do “SPC/SERASA” e “SCPC/BOA VISTA” a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como, eventual limitação de aplicação. Precedentes. (
STJ – 4ª T – DM - REsp n. 2.105.270 – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 13/11/2023 - DJe de 14/11/2023
); (
TJMG - 11ª CC – RApC nº 1.0000.20.066013-2/001 – rel. Desembargador Adriano de Mesquita Carneiro – j. 24/06/2020 - DJe 26/06/2020
); (
STJ – 4ª T - AREsp nº. 1.183.884 – rel. Ministro Marco Buzzi – J. 30/4/2018 - DJe de 3/5/2018
) e (
TJMT – TR – RI nº 1007413-95.2022.8.11.0001 – relª. Juíza LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA – j. 30/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

A referida prova (
do ato lesivo e da qualidade pessoal do lesado
), pelo dever de lealdade processual (
princípio da boa fé objetiva
), é obrigação do interessado (
art. 373, I do CPC
), e possível ao ofensor (
art. 373, II do CPC
).

A necessidade da prova, de responsabilidade do interessado, tem relevância inclusive na determinação de existência ou não do próprio dano extrapatrimonial. Precedentes. (
STJ – 2ª S - REsp n. 1.386.424/MG – rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino – relª. para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 27/4/2016 - DJe de 16/5/2016
) e (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.245.224/SP – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe de 20/10/2023
).

Nesse sentido:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“Súmula n.º 52/TR-TJMT: A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Os princípios informadores dos Juizados Especiais (
oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição
), não implicam em ausência completa de formalidade, muito menos, afastam a obrigatoriedade da prova em relação ao direito defendido, mesmo nas relações de consumo. Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

Por fim, o TJMT, em Reclamação Constitucional, já teve oportunidade de se manifestar sobre o tema, concluindo pela correção da conclusão na Turma. Precedentes. (
TJTM – SDPv – RCL nº 1024813-57.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 8/5/2025
) e (
TJMT

- SDPv – RCL nº

1017386-09.2024.8.11.0000 – relª. Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho – j. 21/7/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
reformando a sentença recorrida, exclusivamente para afastar o dano moral, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026